Tribunal: TJDFT
Processo: 0707918-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE EM HIPÓTESE EXCEPCIONAL. DECISÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora sobre parte dos proventos de servidor público aposentado, sob o fundamento da impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria do executado, à luz da regra geral de impenhorabilidade e das exceções admitidas em situações excepcionais que assegurem a preservação do mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação processual estabelece como regra a impenhorabilidade de valores recebidos a título de proventos de aposentadoria, por sua natureza alimentar e seu vínculo com a dignidade da pessoa humana.
4. No entanto, admite-se a relativização dessa proteção em casos excepcionais, desde que demonstrada a inexistência de outros meios eficazes para satisfação do crédito e resguardado o mínimo necessário à subsistência do devedor (precedentes do STJ).
5. A efetividade da execução não pode ser inviabilizada por uma interpretação absoluta da norma de impenhorabilidade, principalmente quando os rendimentos do devedor permitem a constrição parcial sem prejuízo à sua dignidade.
6. A ausência de comprovação de despesas essenciais ou de comprometimento financeiro relevante por parte do executado autoriza a adoção de medida executiva moderada, com penhora limitada a percentual reduzido dos rendimentos mensais.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.